Tribunal: TRF3
Processo: 0001421-41.2011.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
213/261)

0001421-41.2011.4.03.6104

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001421-41.2011.4.03.6104

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

AUTOR: ULLISSES CORREA DE BITENCOURT

ADVOGADO do(a) AUTOR: RICARDO PONZETTO - SP126245-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DA UNIÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela União em face do acórdão que, com fundamento na jurisprudência então vigente (Tema 491/STJ), fixou critérios de juros de mora e correção monetária em condenação imposta à Fazenda Pública relativa a servidor público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os critérios de juros de mora e correção monetária fixados no acórdão recorrido estão em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, especialmente no que se refere às condenações envolvendo servidores públicos.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 não se aplica à correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, devendo ser adotados índices que reflitam a inflação, como o IPCA-E, ressalvada a preservação da coisa julgada.

4. Para condenações relativas a servidores públicos, a tese estabelece critérios específicos, prevendo a incidência de juros de mora e correção monetária conforme marcos temporais distintos, com aplicação do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança a partir de julho de 2009.

5. Estando a matéria decidida em desconformidade com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a adequação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação positivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV, “b”, e 1.040, II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001421-41.2011.4.03.6104

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

AUTOR: ULLISSES CORREA DE BITENCOURT

ADVOGADO do(a) AUTOR: RICARDO PONZETTO - SP126245-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de juízo de retratação de acórdão proferido pela Décima Primeira Turma (ID 337787122, pp. 186/195) que deu parcial provimento à apelação da parte autora para condenar a União à restituição das parcelas descontadas dos vencimentos do servidor, acrescidas de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Interposto recurso especial pela União, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos, para eventual juízo de retratação (ID 350480093), tendo em vista que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Conforme se depreende do acórdão representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905), firmou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO). TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.

6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza administrativa em geral (responsabilidade civil do Estado). A União pugna pela aplicação do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, a título de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.

Alternativamente, pede a incidência do IPCA-E. Verifica-se que a decisão exequenda determinou a aplicação do INPC desde a sua prolação "até o efetivo pagamento" (fl. 34).

7. No que concerne à incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), o artigo referido não é aplicável para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Quanto à aplicação do IPCA-E, é certo que a decisão exequenda, ao determinar a aplicação do INPC, NÃO está em conformidade com a orientação acima delineada. Não obstante, em razão da necessidade de se preservar a coisa julgada, não é possível a reforma do acórdão recorrido.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495144/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)

No caso, a União insurge-se contra o acórdão que, com fundamento na jurisprudência então prevalecente, determinou a aplicação de juros de mora e correção monertária conforme o decidido pelo STJ no REsp no 1.205.946/SP (Tema no 491).

Estando a matéria decidida em desconformidade com o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a adequação do julgado.

Posto isso, com fundamento no art. 932, IV, "b" combinado com o art. 1.040, II, ambos do Novo Código de Processo Civil, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, dou parcial provimento à apelação da parte autora para condenar a União à restituição das parcelas descontadas dos vencimentos do servidor, acrescidas de correção monetária e juros de mora, nos termos do item 3.1.1 da tese firmada pelo STJ no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905).

Decorrido o prazo para a interposição de eventual recurso, devolvam-se os autos à Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DA UNIÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela União em face do acórdão que, com fundamento na jurisprudência então vigente (Tema 491/STJ), fixou critérios de juros de mora e correção monetária em condenação imposta à Fazenda Pública relativa a servidor público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os critérios de juros de mora e correção monetária fixados no acórdão recorrido estão em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, especialmente no que se refere às condenações envolvendo servidores públicos.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 não se aplica à correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, devendo ser adotados índices que reflitam a inflação, como o IPCA-E, ressalvada a preservação da coisa julgada.

4. Para condenações relativas a servidores públicos, a tese estabelece critérios específicos, prevendo a incidência de juros de mora e correção monetária conforme marcos temporais distintos, com aplicação do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança a partir de julho de 2009.

5. Estando a matéria decidida em desconformidade com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a adequação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação positivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV, “b”, e 1.040, II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu com fundamento no art. 932, IV, b combinado com o art. 1.040, II, ambos do Novo Código de Processo Civil, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, dar parcial provimento à apelação da parte autora para condenar a União à restituição das parcelas descontadas dos vencimentos do servidor, acrescidas de correção monetária e juros de mora, nos termos do item 3.1.1 da tese firmada pelo STJ no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão